Tribunal: TJSP
Processo: 1078184-56.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – IPTU – Exercícios de 2015 a 2020 – Sentença de improcedência. Lançamentos retroativos efetuados após unificação de inscrições cadastrais, de ofício, com disponibilização dos valores recolhidos na via administrativa. Possibilidade. Inteligência do art. 149, VIII, do CTN. Precedentes desta Corte. Prescrição dos créditos de 2015 e 2016. Inocorrência. Lançamentos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – IPTU – Exercícios de 2015 a 2020 – Sentença de improcedência. Lançamentos retroativos efetuados após unificação de inscrições cadastrais, de ofício, com disponibilização dos valores recolhidos na via administrativa. Possibilidade. Inteligência do art. 149, VIII, do CTN. Precedentes desta Corte. Prescrição dos créditos de 2015 e 2016. Inocorrência. Lançamentos originários revistos dentro do prazo decadencial, com posterior fluência do lapso prescricional. Remissão fundada no art. 26 da Lei Municipal no 17.202/2019. Não configuração. Regularização da edificação não decorrente de pedido do contribuinte, mas de alterações identificadas por meio de malhas fiscais. Presunção de legitimidade do ato administrativo não ilidida. Recurso desprovido.